Tribunal: STJ
Processo: 0471547-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1056512 - SP(2025/0471547-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KEIITI ORLANDO FORTUNATO DE MIRANDA
ADVOGADO
: CHARLES HENRIQUE RIBEIRO - SP268716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO
APTO PARA JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS
GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A elevada quantidade de droga apreendida autoriza a conclusão de que
a conduta do agravante reveste-se de maior grau de reprovabilidade, a
justificar a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que
aquele que o montante de pena atrairia.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a56ebd6-34c6-4906-b257-cf6277473958

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1056512 - SP(2025/0471547-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KEIITI ORLANDO FORTUNATO DE MIRANDA
ADVOGADO
: CHARLES HENRIQUE RIBEIRO - SP268716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO
APTO PARA JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS
GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A elevada quantidade de droga apreendida autoriza a conclusão de que
a conduta do agravante reveste-se de maior grau de reprovabilidade, a
justificar a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que
aquele que o montante de pena atrairia.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por KEIITI ORLANDO
FORTUNATO DE MIRANDA contra a decisão de e-STJ fls.
e
por
943/947
959/960,
meio das quais deixei de conhecer do habeas corpus impetrado em seu favor, mas
concedi a ordem de ofício para, reconhecendo a incidência da minorante prevista no
art. 33, § 4 da
reduzir a sua pena para 4 anos e 2 meses de
o,
Lei n. 11.343/2006,
reclusão, mantido o regime inicial fechado.
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso nas
sanções do
,
o
VI, da
à pena de 7 anos e
art. 33, caput c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado (e-STJ fls.
).
525/538
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 724):
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas – Preliminares afastadas - Prova
ilícita não observada Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
Documento eletrônico VDA55724980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 12:13:23
Código de Controle do Documento: 73a8d51c-858c-41bf-b547-3d251e54cdc3

comprovadas - Decisão condenatória que se mantém Impossibilidade de
absolvição - Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério
Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da
- Recursos parcialmente providos.
Lei no 11.343/06

Daí o presente
, no qual a defesa requereu a concessão da ordem de
writ

para que fosse aplicada a minorante prevista no § 4o do
da
habeas corpus
art. 33
e, consequentemente, a fixação de regime mais brando
Lei n. 11.343/2006
.
Neste agravo regimental, a defesa sustenta que o regime inicial deveria ser
o semiaberto, tendo em vista o montante de pena fixado.
Requer, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada.
No caso, não obstante a pena definitiva do agravante tenha sido
reduzida para 4 anos e 2 meses de reclusão, mantive o regime inicial fechado em
decorrência da elevada quantidade de entorpecente (mais de 26kg de maconha) que
foi utilizada para modular a minorante prevista no
§ 4o, da

art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
E, na linha da jurisprudência deste STJ, a elevada quantidade de
droga autoriza a conclusão de que a conduta se reveste de maior grau de
reprovabilidade, a justificar a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso
do que aquele que a quantidade de pena atrairia.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA
INFERIOR A OITO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. GRANDE
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES
APREENDIDOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não
admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de
ofício.
Documento eletrônico VDA55724980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 12:13:23
Código de Controle do Documento: 73a8d51c-858c-41bf-b547-3d251e54cdc3

II - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o
o, § 1o, da
- com redação dada pela
art. 2
Lei n. 8.072/90
Lei n. 11.464/07,
não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente
fechado com base no mencionado dispositivo.
III - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que
houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso,
em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos (3.620,5g de
maconha), em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33,
parágrafo 2o, b, e parágrafo 3o, do Código Penal, e
da
art. 42
Lei n. 11.343/06.
Habeas corpus não conhecido. (HC
Rel. Ministro FELIX
608.054/SP,
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
27/10/2020,
12/11/2020)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55724980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 12:13:23
Código de Controle do Documento: 73a8d51c-858c-41bf-b547-3d251e54cdc3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.056.512 / SP
Número Registro: 2025/0471547-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00053371420228260126 15002340420228260626 2138501202 53371420228260126
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CHARLES HENRIQUE RIBEIRO
ADVOGADO
: CHARLES HENRIQUE RIBEIRO - SP268716
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KEIITI ORLANDO FORTUNATO DE MIRANDA
CORRÉU
: MIGUEL VIANNA FERNANDES NETO
CORRÉU
: ROBERTA DOS SANTOS LEITAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KEIITI ORLANDO FORTUNATO DE MIRANDA
ADVOGADO : CHARLES HENRIQUE RIBEIRO - SP268716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55916234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:41
Código de Controle do Documento: 3b3f28c2-eb96-4e31-9853-1b1a8a607cf3

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:41
Código de Controle do Documento: 3b3f28c2-eb96-4e31-9853-1b1a8a607cf3